Tribunal: STF
Processo: HC 61562
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-21
Data de publicação: 1984-02-21

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - IDENTIFICAÇÃO DATILOSCOPICA DETERMINADA EM
RECLAMAÇÃO, QUANDO, ABSOLVIDO O ACUSADO, EM SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU, AGUARDAVA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE A HIPÓTESE
DA SÚMULA 568, QUE PRESSUPOE INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO.
"HABEAS CORPUS" DEFERIDO.